Tribunal: TJPA
Processo: 0803919-74.2023.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0803919-74.2023.8.14.0039

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0803919-74.2023.8.14.0039
RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
RECORRIDO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERRUPÇÃO PROLONGADA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA SEM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Defensoria Pública do Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas que julgou improcedentes os pedidos em Ação Civil Pública ajuizada em face da Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., na qual se pleiteava indenização por danos morais coletivos e materiais decorrentes de apagão que afetou diversos municípios paraenses por cerca de 14 horas, sem justificativa adequada e sem prévio aviso, com alegação de severos prejuízos à coletividade. A sentença foi proferida sem designação de audiência de conciliação e sem oportunizar às partes, especialmente ao Ministério Público, o exercício pleno do contraditório e a produção de provas técnicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem apreciação dos pedidos de audiência de conciliação e de produção de provas técnicas; (ii) estabelecer se a sentença deve ser anulada para retorno dos autos à origem e regular instrução processual, especialmente à luz da relevância e complexidade dos fatos discutidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de origem antecipa o julgamento da lide sem apreciar requerimento expresso do Ministério Público para designação de audiência de conciliação e sem oportunizar a instrução probatória, em afronta aos arts. 334, 178 e 179 do CPC, bem como ao princípio da cooperação processual e à intervenção obrigatória do Parquet em interesses coletivos.

A ausência de fase instrutória compromete o contraditório, a ampla defesa e a adequada resolução da controvérsia, especialmente diante da complexidade técnica dos fatos e da relevância social do serviço público essencial discutido.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o julgamento antecipado do mérito, sem permitir a produção de provas essenciais, caracteriza nulidade absoluta, impondo o retorno dos autos à origem para regular instrução (REsp n. 2.154.465/PA e AREsp n. 2.483.263/RS).

O prejuízo é manifesto, visto que não se oportunizou às partes e ao Ministério Público o exercício pleno do contraditório e a participação em fase probatória adequada, prejudicando a busca da verdade real e a pacificação social.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem para regular instrução processual.

Tese de julgamento
:

A sentença que deixa de apreciar pedido de designação de audiência de conciliação e impede a produção de provas em ações coletivas sobre serviço público essencial, notadamente sem participação do Ministério Público, configura cerceamento de defesa e nulidade processual.

O regular desenvolvimento da fase instrutória é imprescindível quando a controvérsia envolve complexidade fática e técnica, devendo ser assegurada às partes e ao Ministério Público plena oportunidade de manifestação e produção de provas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 178, 179, 334, 487, I, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.154.465/PA, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 25.11.2024, DJEN 29.11.2024; STJ, AREsp n. 2.483.263/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 04.02.2025, DJEN 14.02.2025.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 04/08/2025. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora EZILDA PASTANA MULTRAN.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas, que nos autos da Ação Civil Pública, julgou improcedentes os pedidos deduzidos em face da Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.

Historiando os fatos, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que, por volta das 20h (vinte horas) do dia 19 de junho de 2023, diversos municípios do Estado do Pará, incluindo Paragominas, Mãe do Rio, Concórdia do Pará, Acará, Bujaru, Ipixuna, Ulianópolis, Irituia, Aurora do Pará, São Domingos do Capim e parte de São Miguel do Guamá, sofreram interrupção no fornecimento de energia elétrica por cerca de 14 (quatorze) horas, com retorno apenas na manhã do dia seguinte.

Sustentou que tal apagão gerou severos prejuízos à coletividade, interrompendo o abastecimento de água, o funcionamento de serviços de telefonia e internet, além de causar perdas de alimentos e mercadorias perecíveis, impactando também os serviços escolares e hospitalares.

A Defensoria argumentou que a requerida não apresentou justificativa razoável para a falha, ferindo o princípio da continuidade do serviço público, por se tratar de serviço essencial prestado de modo inadequado e sem qualquer aviso prévio ou situação de emergência.

Por conta disso, requereu a condenação da Equatorial Pará ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) e a responsabilização por danos materiais, estes a serem apurados em liquidação de sentença, beneficiando todos os consumidores prejudicados.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela Defensoria Pública do Estado do Pará na presente Ação Civil Pública. Por conseguinte, extingo o processo com resolução do mérito, a teor do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Inconformada com a sentença, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de apelação, alegando, inicialmente, que houve cerceamento de defesa, pois o juízo
a quo
não apreciou o pedido de designação de audiência de conciliação apresentado pelo Ministério Público, e julgou antecipadamente a lide sem oportunizar às partes, especialmente à autora, a produção de provas técnicas imprescindíveis para a adequada instrução do feito.

Aduziu que tanto o juízo quanto a Defensoria não detém capacidade técnica para analisar, de forma precisa, as justificativas e documentos técnicos apresentados pela requerida, razão pela qual se fazia imprescindível a nomeação de perito especializado para dirimir as questões técnicas subjacentes.

Defendeu que tal conduta configura decisão surpresa, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, notadamente à luz do artigo 10 do CPC, uma vez que todas as partes aguardavam manifestação judicial quanto ao pedido de instrução.

Requereu, assim, a nulidade da sentença, para que os autos retornem à instância de origem e se promova a correta instrução probatória, com realização de perícia técnica.

Em sequência, a apelante sustentou, em sede meritória, a essencialidade do serviço de energia elétrica, ressaltando seu status de direito fundamental, imprescindível para a vida digna, saúde, educação e segurança, tudo em consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana.

Afirmou que o princípio da continuidade dos serviços públicos impõe à concessionária o dever de garantir o fornecimento regular, sendo a interrupção prolongada, sem prévio aviso e justificativa plausível, apta a configurar falha na prestação do serviço, ainda que a requerida alegue ocorrência de caso fortuito ou força maior.

Destacou que a interrupção pelo período de 14 (quatorze) horas extrapola o aceitável para um serviço essencial, trazendo prejuízos de ordem moral à coletividade afetada, e que, em situações similares, o Superior Tribunal de Justiça reconhece o direito à indenização por dano moral coletivo, principalmente quando restar configurada a violação à dignidade dos consumidores.

Por fim, apontou que a prática do juízo da 1ª Vara Cível de Paragominas tem sido, reiteradamente, a de julgar antecipadamente as demandas, sem a devida instrução, com baixíssimo número de audiências de instrução em comparação ao elevado número de sentenças proferidas, o que acarreta insegurança jurídica e sobrecarga do Tribunal, já que muitos processos acabam retornando para nova sentença.

Ao final, pugnou pelo provimento da apelação para que a sentença fosse anulada, com o retorno dos autos à origem para regular instrução, ou, subsidiariamente, o reconhecimento do direito à indenização por danos morais coletivos no valor pleiteado na inicial, bem como danos materiais.

A recorrida, EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., apresentou contrarrazões, defendendo, preliminarmente, a regularidade do processamento do feito e a ausência de cerceamento de defesa, sustentando que a parte autora teve oportunidade para apresentar réplica e requerer produção de provas, permanecendo inerte após a apresentação da contestação e dos documentos que comprovariam a inexistência de falha na prestação do serviço.

Argumentou que a interrupção do fornecimento decorreu de evento climático atípico e de alta intensidade, caracterizando caso fortuito e força maior, situação expressamente prevista nas normas da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) como excludente de responsabilidade, afastando o dever de indenizar.

O Ministério Público, em parecer exarado pela 8ª Procuradoria de Justiça Cível, opinou pelo conhecimento do recurso, salientando a existência de elementos nos autos que demonstram a ausência de manifestação sobre o pedido de designação de audiência de conciliação formulado pelo órgão ministerial em primeira instância. Destacou a necessidade de intimação do Ministério Público em todas as fases do processo, sob pena de nulidade, conforme artigos 178, I e 279, §1º, do CPC.

Apontou que o cerceamento de defesa ficou evidenciado, haja vista a ausência de oportunidade para manifestação e requerimento de diligências pelo Parquet, bem como a não apreciação do pedido de audiência de conciliação, razão pela qual entendeu pelo reconhecimento da nulidade da sentença, com o retorno dos autos à instância de origem para reabertura da instrução processual.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pela Defensoria Pública do Estado do Pará na presente Ação Civil Pública, sem oportunizar às partes e ao Ministério Público o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, notadamente por não ter promovido a devida instrução processual.

Examinando atentamente os autos, é patente que o juízo de origem antecipou o julgamento da lide, descurando-se do regular desenvolvimento do contraditório, sobretudo em face da relevância social e técnica do objeto discutido – a prestação do serviço público essencial de energia elétrica.

A decisão impugnada ignorou requerimento expresso do Ministério Público para a designação de audiência de conciliação (ID n° 24884947), o que viola não apenas o princípio da cooperação processual, mas também o art. 334 do CPC e, especialmente, os artigos 178 e 179 do CPC, os quais asseguram a intervenção e o acompanhamento do Parquet em feitos de interesse coletivo. Vejamos:

Art. 334. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência

Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na
Constituição Federal
e nos processos que envolvam:

I - interesse público ou social;

II - interesse de incapaz;

III - litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana.

Art. 179. Nos casos de intervenção como fiscal da ordem jurídica, o Ministério Público:

I - terá vista dos autos depois das partes, sendo intimado de todos os atos do processo;

II - poderá produzir provas, requerer as medidas processuais pertinentes e recorrer.

O prejuízo é manifesto, pois a falta de apreciação do pedido impossibilitou o diálogo entre as partes, frustrando a finalidade de pacificação social e racionalização do processo.

Além disso, cumpre destacar que, em sede de petição inicial, a Defensoria Pública requereu a inversão do ônus da prova, diante da hipossuficiência técnica frente à concessionária.

Em contrapartida, a empresa ré, em sua contestação, protestou expressamente pela produção de todos os meios de prova admitidos em direito – inclusive perícia, juntada de documentos e oitiva de testemunhas –, reconhecendo a necessidade de elucidação de questões técnicas complexas, centrais para a justa solução do litígio. Todavia, nenhuma providência instrutória foi tomada pelo juízo de primeiro grau, comprometendo o direito de defesa de ambas as partes e o adequado andamento do feito.

Não se pode admitir que, em demandas de elevada complexidade e claro interesse coletivo, o julgamento se dê de forma antecipada e sem o devido exaurimento das fases processuais imprescindíveis, especialmente quando sequer foi oportunizada às partes a produção de provas técnicas essenciais para o deslinde da controvérsia. A prática reiterada de antecipação do julgamento de mérito, sem prévia instrução, afronta o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa e o princípio da cooperação processual, como bem salientado nas razões recursais e no parecer ministerial.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que a sentença que impede a adequada produção de provas e surpreende as partes com julgamento antecipado do mérito configura nulidade absoluta, devendo os autos retornar à origem para regular instrução (art. 10 do CPC). Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

1. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento do direito defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a produção de provas orais, considerando a complexidade dos aspectos fáticos e a relação jurídica entre as partes.

2. No caso dos autos, o julgamento antecipado da lide, sem a produção de provas orais, configurou cerceamento de defesa, dada a complexidade dos fatos e a informalidade do terceiro pacto celebrado entre as partes (contrato oral).

3. Precedentes desta Corte reconhecem a necessidade de dilação probatória em casos de complexidade fática similar.

4. Necessário retorno dos autos à primeira instância para realização de instrução probatória.

Recurso especial provido.

(REsp n. 2.154.465/PA, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 25/11/2024, DJEN de 29/11/2024.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial, no qual se alega cerceamento de defesa em razão de julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de provas requeridas pela parte embargante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa pela não oportunização de produção de provas requeridas pela parte embargante, configurando nulidade parcial do processo.

III. Razões de decidir

3. O Tribunal de origem não oportunizou a produção probatória requerida, o que configura cerceamento de defesa, conforme entendimento desta Corte.

4. A decisão recorrida deixou de oportunizar à parte a produção de prova documental que poderia tornar o arcabouço probatório suficiente, evidenciando o prejuízo à defesa.

5. A nulidade parcial do feito é reconhecida, com determinação de retorno dos autos à origem para que se abra oportunidade à efetiva produção de provas pela parte embargante.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para reconhecer a nulidade parcial do feito e determinar o retorno dos autos à origem para produção de provas.

(AREsp n. 2.483.263/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025.)

No caso dos autos, tanto a complexidade da matéria, quanto o volume de danos alegados – que abarcam perda de alimentos, comprometimento de saúde, educação e segurança de milhares de pessoas –, impunham a mais rigorosa observância dos princípios constitucionais e processuais. A omissão do juízo em promover a audiência de conciliação e a instrução probatória denota inequívoco prejuízo à busca da verdade real e à efetividade da tutela jurisdicional.

Por todo o exposto, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença, para que os autos retornem à instância de origem, assegurando-se o efetivo contraditório, a apreciação de todos os requerimentos formulados pelas partes e pelo Ministério Público, inclusive a designação de audiência de conciliação, bem como a abertura de fase instrutória, com possibilidade de produção de prova técnica, documental e testemunhal, conforme requerido nos autos.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para
ANULAR
a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que se promova o regular saneamento e instrução processual, com apreciação dos pedidos de audiência de conciliação e produção de provas formulados pelas partes e pelo Ministério Público, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 04/08/2025